Tribunal: TJMT
Processo: 1018304-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018304-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), ALBERTO LUIZ ACCO - CPF: 336.612.359-15 (AGRAVANTE), JUCIRLEI DE CONTO ACCO - CPF: 709.281.509-68 (AGRAVANTE), THERESINHA CAPELETTI - CPF: 195.806.060-72 (AGRAVADO), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ DE AZEVEDO CAMPOS - CPF: 149.630.949-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ODETE RIBEIRO DA SILVA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MORENO - CPF: 152.007.019-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ROSA NUNES - CPF: 388.153.389-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OLGA PERARO MORENO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ KENNEDY PERARO (TERCEIRO INTERESSADO), JACKELINE BARBARA PERARO (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO PAVINI DOURADO - CPF: 732.510.891-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA
-
DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO ANTE SUA EXTEMPORANEIDADE E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, HOMOLOGOU
O LAUDO FEITO PELO PERITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO TEMPO OPORTUNO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE DE RETROCESSO DA MARCHA PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 183 DO CPC/73 APLICÁVEL À ÉPOCA - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inobstante tenha sido deferido o pedido de restituição de prazo para manifestação sobre o laudo pericial
, certo é que os requeridos/agravantes deixaram transcorrer o prazo.

Logo, verifica-se a ocorrência da preclusão temporal, ou seja, a perda da faculdade processual dentro do prazo legal estipulado, nos exatos termos do artigo 183, do CPC/73, aplicável à época.

Permitir ao recorrente a oportunidade de mais uma vez apresentar matérias já acobertadas pela preclusão temporal e consumativa, causaria tumulto à ordem processual, em afronta ao princípio da segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUCIRLEI DE CONTO ACCO e ALBERTO LUIZ ACCO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da Ação Demarcatória no 0000746-03.2005.8.11.0100, promovida em seu desfavor por THERESINHA CAPELETTI, que homologou o laudo pericial subscrito pelo perito judicial nomeado, considerando que as manifestações apresentadas pelas partes, sobre as omissões do laudo e a necessidade de complementos, foram intempestivas, julgando prejudicado os pedidos destinados à obtenção de esclarecimentos complementares pelo expert. Rejeitou ainda, a preliminar de ilegitimidade ativa formulada pelos requeridos, ora agravantes.

Em suas razões, alega a parte agravante a perda das condições da ação, bem como a perda superveniente da legitimidade ativa, vez que a matrícula, que deu origem ao processo, foi cancelada pelo Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte, restando evidente a falta de condição imprescindível para a ação, devendo haver a extinção da ação, por se tratar de questão de ordem pública.

Aduz que o laudo pericial foi produzido sem observar os requisitos obrigatórios do Código de Processo Civil de 1973.

Afirma que, apesar de todas a manifestações existentes de ambas as partes, principalmente em relação ao laudo apresentado, claramente incompleto e produzido em desconformidade com a legislação, em 02/08/2018 o novo magistrado responsável pelo caso declarou o feito saneado e intimou as partes para alegações finais.

Não bastasse as evidentes ilegalidades apresentadas, em 10/05/2022 o juízo de primeiro grau proferiu a decisão, ora atacada, rejeitando os embargos de declaração apresentados por uma das partes e homologando o laudo pericial.

Sustenta que a decisão ora atacada considerou que em 22 de setembro de 2011 teria encerrado o prazo para que as partes se manifestassem sobre o laudo. Porém, o último arbitrador só apresentou o seu relatório em 18 de janeiro de 2019. Tal entendimento contraria o art. 951 e o art. 965, ambos do Código de Processo Civil de 1973.

Nesses termos, requer a extinção da Ação Demarcatória, sem julgamento de mérito, com base no art. 485, incisos IV e VI e § 3o do CPC.

Subsidiariamente, requer a reforma da decisão para que as impugnações apresentadas pelas partes sejam devidamente respondidas e que as omissões apresentadas no laudo pericial sejam sanadas para a sua devida homologação, em respeito ao ordenamento jurídico e aos princípios de direito.

Sem contraminuta da parte agravada (ID 182697222).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Demarcatória proposta por THERESINHA CAPELETTI em face de JUCIRLEI DE CONTO ACCO, ALBERTO LUIZ ACCO, ANTONIO LUIZ DE AZEVEDO CAMPOS e ODETE RIBEIRO DA SILVA CAMPOS, com fundamento nos arts. 950 a 966, do CPC/73, em que discutem os limites da área litigiosa.

Objetivou, resumidamente, implementação de marcos divisórios, quanto ao imóvel rural, composto por 1.189,5742 hectares, o qual se acha descrito matrícula no. 26.429, oriunda do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT, uma vez que, segundo a petição inicial, por ocasião da abertura da matrícula no. 27.883, que se originou de desmembramentos parciais das matrículas nos. 26.428 e 26.429, houve alteração da área, pelos réus.

Ao sanear o feito, em 25/01/2008, o Magistrado a quo deferiu a produção de prova pericial conforme requerido pelas partes e fixou como pontos controvertidos os limites e confrontações do imóvel em litígio.

Assim, nomeou como peritos Antônio Geraldo Wrobel e Márcio Antônio Carniel como arbitradores e Gercino Cavenesi como agrimensor.

Tendo em vista o declínio da nomeação pelo perito Gercino Cavenesi, o Juízo nomeou o Sr. Lázaro Ferreira Rodrigues.

Aceitos os encargos, a data para início dos trabalhos periciais foi designada para 23/07/2009.

O perito Márcio Antônio Carniel juntou aos autos, em 16/06/2011, Laudo Pericial, o qual atestou, resumidamente, sobreposição e deslocamento de áreas, em razão de o perímetro incidir, parcialmente, em terras devolutas (ID 81722806 – págs. 2/28 - origem).

Determinada a intimação das partes para se manifestarem sobre o laudo em dez dias, cuja disponibilização se deu em 12/09/2011 (ID 81722806 – pág. 93 – origem).

O perito Lázaro Ferreira Rodrigues apresentou o Relatório da Arbitragem do Laudo Pericial em 27/09/2011 (ID 81722806 – págs. 96/97 - origem).

A parte Requerida postulou pela restituição integral do prazo para manifestação sobre o laudo, tendo em vista que os autos estavam fora de Cartório (ID 81722806 – pág. 98 – origem), o que foi deferido pelo Juízo (ID 81722806 – pág. 107 – origem) e cuja disponibilização se deu em 03/08/2012 (ID 81722806 – pág. 108 – origem).

A Autora manifestou sua discordância quanto ao Laudo, entendendo que merece complementação (ID 81722806 – págs. 101/102 – origem).

Em novo petitório, a Autora chamou o feito à ordem reiterando o pedido de intimação do perito para complementar o Laudo (ID 81722806 – págs. 169/170 - origem).

O perito Antônio Geraldo Wrobel apresentou o Relatório da Arbitragem do Laudo Pericial em 18/01/2019 (ID 81722808 – págs. 58/60 - origem).

O Magistrado a quo, considerando que os réus quedaram-se inertes quanto à manifestação sobre o Laudo Pericial, homologou o parecer subscrito por Marcio Antônio Carniel, para que surtam os efeitos legais e jurídicos.

Irresignada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Entendo que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, conforme se depreende do breve relatório processual retro, inobstante tenha sido deferido o pedido de restituição de prazo para manifestação sobre o laudo pericial de ID
81722806 – págs. 2/28 – origem, certo é que os requeridos deixaram transcorrer o prazo.

Logo, verifica-se a ocorrência da preclusão temporal, ou seja, a perda da faculdade processual dentro do prazo legal estipulado, nos exatos termos do artigo 183, do CPC/73, aplicável à época.

Ademais, a doutrina, segundo os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, assim classifica as espécies de preclusão:

“
A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto em lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica).
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 6a. ed., São Paulo: RT, 2003, pág. 809).

Permitir ao recorrente a oportunidade de mais uma vez apresentar matérias já acobertadas pela preclusão temporal e consumativa, causaria tumulto à ordem processual, em afronta ao princípio da segurança jurídica.

Sobre o tema, confira-se importante lição de Fredie Didier Jr, acerca dos efeitos da preclusão no formalismo processual, in verbis:

“
O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional. Trata-se de um método de solução de conflitos, que se vale de um conjunto de regras que ordenam a participação e o papel dos sujeitos do processo. A esse conjunto de regras, dá-se o nome de formalismo processual. (...) A preclusão é instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo um das principiais técnicas pra a estruturação do procedimento e, pois, para a delimitação das regras que compõem o formalismo processual, a preclusão apresenta-se, então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como impede que questões já decididas pelo magistrado possam ser reexaminados, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica.
” (Curso de Direito Processual Civil, V. 1: Teoria geral do processo e processo de conhecimento. Salvador: JusPodivm, 2007. p. 248/249)

E não é outro o entendimento da jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LAUDO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE AGRAVANTE DE FORMA INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO TEMPORAL EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE DE RETROCESSO DA MARCHA PROCESSUAL – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR, AI: 0068955-67.2020.816.0000, Rel.: Maria Mercis Gomes Aniceto, 16a Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/02/2022, DJe: 15/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. INTEMPESTIVA. I - Os agravantes-devedores foram regularmente intimados a se manifestar sobre o laudo pericial, mas somente apresentaram impugnação após o prazo de 15 dias, art. 477, § 1o, do CPC, por isso é manifestamente intempestiva. II - Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-DF, AI: 0716065-96.2019.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/10/2019, DJe: 23/10/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL INTEMPESTIVA - PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. 1. A preclusão temporal é a perda da faculdade de praticar determinado ato processual, quando decorrido o prazo para tanto, ou praticado a destempo. 2. Consoante o entendimento do STJ, o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro aritmético evidente, sendo os critérios utilizados no cálculo da correção monetária passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente.” (TJ-MG, AI: 10479100014667003, Relator: Cláudia Maia, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2021, Data de Publicação: 17/12/2021)

Destarte, em que pesem os argumentos apresentados nas razões recursais o recurso não comporta provimento, devendo ser mantida hígida a decisão objurgada.

Com tais considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024